Tribunal: TJDFT
Processo: 0716767-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FUNCEF, objetivando a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa do valor em execução.
2. A decisão impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender configurada preclusão lógica e temporal, além de ofensa à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, determinar a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não previstas expressamente no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As decisões judiciais transitadas em julgado não contemplaram qualquer determinação acerca da dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa.
5. A modificação do título executivo em fase de cumprimento de sentença viola o disposto no art. 505 do CPC, o qual veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide.
6. A matéria referente à dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 223 do CPC.
7. O título executivo afastou expressamente alegações relativas à necessidade de fonte de custeio para o benefício, inexistindo fundamentos para sustentação de desequilíbrio atuarial.
8. Precedente desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. (...) .” (0744599-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. Não é possível incluir na fase de cumprimento de sentença a dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias, quando tais valores não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada tempestivamente no processo de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 223. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 01/03/2024.